Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752134-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EG CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, IMOBILIARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA, LUANA DE OLIVEIRA DOCA D E S P A C H O Manifeste-se a parte sobre o cabimento do recurso, tendo em vista o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ou comprovação de risco de grave dano. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator